Tribunal: TJMT
Processo: 1021576-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021576-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.426.191-49 (AGRAVANTE), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO A LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERSON PEREIRA DA SILVA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da
Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
n.º 1018339-03.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANCA EIRELI – EPP
e
BANCO PAN S.A.
, que deferiu parcialmente a liminar, deixando de liberar a margem de empréstimo consignável.

Alega, em síntese, que propôs ação com pedido de liminar, pugnando para que fosse determinado que a parte ré cessasse os descontos indevidos em seu benefício do INSS, nos valores de R$ 232,60 reais e R$ 235,50 reais em 84 parcelas, bem como, liberasse a margem de empréstimo até a resolução da lide, uma vez que o mesmo nunca recebeu nenhum dos dois empréstimos averbados pelas agravadas.

Sustenta que mesmo determinada a suspensão dos descontos dos empréstimos, não possui margem consignável além da referentes aos empréstimos em comento. Consigna que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de liberação de margem.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para determinar aos agravados além da suspensão dos descontos de R$ 232,60 reais e R$ 235,50, referentes aos empréstimos, a liberação da margem consignável até resolução da lide, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 62722640.

As Certidões de ID. 70299483 e 74839960 consignam o decurso do prazo, sem apresentação de contraminuta pelos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu em parte a liminar, ao argumento que apesar da suspensão dos descontos, não foi apreciado o pedido de liberação de margem consignável.

A ação foi proposta pelo agravante, contendo pedido de liminar para suspensão de descontos promovido pelos agravados e seu benefício e a liberação de margem consignável relativo aos empréstimos discutidos na lide.

A tutela de urgência foi deferida em parte pelo Juízo
a quo,
contendo o seguinte dispositivo:

“Assim, hei por bem em
deferir parcialmente

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito aos contratos de nº338732803-6 e 338170329-1, nos valores de R$ R$232,60 (duzentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) e R$235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), respectivamente, sob pena de aplicação de
astreintes
no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo.”

O agravante aduz que a decisão agravada deixou de apreciar o pedido de liberação de margem referente à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo.

Cumpre apontar que o
decisum
recorrido consignou acerca da ausência de prejuízo aos requeridos, ora agravados, na suspensão dos descontos realizados por estes.

Por outro lado, tem-se por temerária a liberação da margem consignável, vez que tal margem pode ser comprometida por outras operações de empréstimo, ensejando possível irreversibilidade da medida.

Em eventual manutenção dos contratos/operações discutidas nos autos, caso houvesse a liberação e novo comprometimento da margem consignável, haveria um entrave para a reativação dos descontos das operações em estudo.

Assim, cabível a suspensão de cobrança das parcelas dos empréstimos discutidos, mas, ao menos na fase em que o feito se encontra, plausível a manutenção do deferimento parcial da antecipação de tutela realizada pelo Juízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO LIMINAR PARA LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

- Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021